Tribunal: TJES
Processo: 5000445-82.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Modificação ou Alteração do Pedido
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-82.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUCIANA DE SOUZA OLIVEIRA
COATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000445-82.2023.8.08.9101

IMPETRANTE: LUCIANA DE SOUZA OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DO 3º JEC DE VITÓRIA - ES

RELATOR - DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE QUE O PROCESSO CÍVEL SEJA SUSPENSO NO AGUARDO DE DECISÃO EM FEITO CRIMINAL. PEDIDO RECHAÇADO EM PRIMEIRO GRAU. ATO JUDICIAL QUE NÃO OSTENTA NATUREZA TERATOLÓGICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO
MANDAMUS
E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATO AGRAVADO DE SEGUINTE TEOR:

“O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ocorre que, admitir o cabimento do mandamus em sede de Juizados Especiais Cíveis, vai de encontro aos princípios norteadores da Lei 9.099/95, os quais têm por objetivo dar celeridade às causas de menor complexidade.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao não cabimento do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais, conforme julgamento do RE nº 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, o qual colaciono abaixo:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314) (Grifou-se)

Noutro giro, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal preleciona que o mandamus não é cabível quando os atos judiciais forem passíveis de recurso ou correição, salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Nesta senda, perfilha-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO BOJO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AINDA NÃO EXERCIDO PELO JULGADOR PRIMEVO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267⁄STF). A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandamus contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 43.459⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10⁄12⁄2013, DJe 03⁄02⁄2014). 2. Na espécie, não obstante tratar-se de tutela antecipada concedida na sentença, isto é, passível de aplicação, pela autoridade coatora, da exceção prevista no art. 520, inciso VII, do Código de Processo Civil, dessa decisão – que sequer foi proferida – poderá o impetrante interpor agravo de instrumento, que poderá ser recebido no efeito suspensivo por este sodalício, pois o art. 527, III c⁄c o § único do art. 558 do Código de Processo Civil confere ao relator a possibilidade de atribuí-lo à apelação, mesmo diante das hipóteses previstas no art. 520 do CPC, desde que haja receio de dano grave ou de difícil reparação e sejam relevantes os fundamentos. 3. Recurso conhecido e improvido para manter o indeferimento da incial do writ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória⁄ES,_______2016. Presidente Relator(TJ-ES - AGV: 00198156220158080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2016) (Grifou-se)

De igual modo, comparece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pontificando que, salvo teratologia, descabida é a impetração do mandamus contra ato judicial:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA; ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - [...] II - No julgamento do RMS n. 46.144, a Segunda Turma do STJ decidiu que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial requer, além de ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, que a decisão seja manifestamente ilegal ou teratológica. III - Também, no julgamento do MS n. 21.883, a Corte Especial do STJ definiu que não é admissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstre a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. Nesse mesmo sentido: AgRg no MS n. 21.047/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 1º/7/2014, DJe 5/8/2014 e RMS n. 44.537/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe 24/6/2014. [...] (AgInt no RMS n. 58.305/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 20/5/2020.)

No presente caso, não há que se falar em decisão teratológica, uma vez que a suspensão do processo, no caso colimado na exordial, constitui mera faculdade do magistrado (CPC, art. 315, caput, STJ AREsp 1650384). Além disso, em face do princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, que vigora nos JECs, caso esse fato venha a causar efetivo prejuízo à parte, eventual nulidade poderá ser ventilada em recurso inominado.

Como visto anteriormente, não é possível admitir o mandado de segurança como amplo sucedâneo recursal, para correção de toda e qualquer mácula em julgamentos monocráticos ou colegiados, quer errores in procedendo, quer in iudicando. Sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais. Nesta seara, o constituinte optou pela simplicidade e celeridade, em detrimento da segurança jurídica.

Frente a isso, penso que não possa prosperar em sede de Juizados Especiais o mencionado writ, a título de sucedâneo recursal. Não há, in casu, interesse processual, na modalidade adequação, haja vista a manifesta inocorrência de teratologia no julgado contrastado, sendo o caso de mera insatisfação do impetrante com as conclusões manifestadas pelo órgão julgador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c art. 330, III, do mesmo diploma, indefiro a inicial do mandamus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Custas, se houver, pelo impetrante. Defiro-lhe, porém, a assistência judiciária gratuita”.

DECISÃO QUE SE ALINHA A INÚMEROS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECORRENTE. RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE POR UNANIMIDADE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME

DO STJ, IN VERBIS: “[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA
DO RECURSO A AUTORIZAR SUA

APLICAÇÃO [...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE

13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO SUB OCULIS, REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, BUSCANDO DILATAR O JULGAMENTO PERANTE O JUÍZO A QUO, EM SITUAÇÃO DE MANIFESTO DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

TENDO EM VISTA A REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, A SUA NATUREZA MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIA E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA
, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.
RESSALTE-SE QUE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NO ATO MONOCRÁTICO GUERREADO, NÃO DETÉM O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER DE PAGAR, AO FINAL, AS MULTAS PROCESSUAIS IMPOSTAS (CPC, ART. 98, § 4º). DESTARTE, DEVERÁ A PARTE AGRAVANTE ARCAR COM A SANÇÃO ORA ESTIPULADA.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER do Agravo Interno e lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)